Tribunal: TCU
Processo: 000.263/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1098/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.4 do Acórdão 210/2019 prolatado pelo Plenário do TCU, na Sessão de 6/2/2019 (Ata no 3 / 2019), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de determinar a restituição, em seguida, do presente processo à Secinf para o pronto prosseguimento do feito, em sintonia com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, sem prejuízo de prolatar a determinação abaixo indicada, de sorte que: onde se lê: "9.4. aplicar em desfavor (...) o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor," leia-se: "9.4 aplicar em desfavor (...) atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento na forma da legislação em vigor, " 1. Processo TC- Processo 000.263/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celso Correa de Albuquerque (CPF XXX.765.531-XX), Jerônima Garcia Dias (CPF XXX.447.221-XX), Laura Barbosa Soares (CPF XXX.882.701-XX), Leontina Maria de Jesus (CPF XXX.881.111-XX), Rosa Ribeiro Oliveira (CPF XXX.960.791-XX) e Silvia Maria Gouveia (CPF XXX.981.831-XX). 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Campo Grande - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Cadastramento de Informação (Secinf). 1.6. Representação legal: Alyne Alves de Queiroz Prado (OAB/MS 10.358 e OAB/SP 239.611), entre outros, representando Silvia Maria Gouveia. 1.7. Determinar que, para além do esclarecimento à respectiva unidade técnica, a Secegex oriente as demais unidades técnicas do TCU sobre a desnecessidade de solicitar a superveniente correção de suposto erro material no acórdão pela ausência no acórdão da expressão: " atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento ", quando o dispositivo legal anunciado no correspondente acórdão já fizer referência implícita a esse suposto texto faltante pelo uso da expressão: " atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor ", a exemplo do ocorrido, no presente caso concreto, sobre o aludido item 9.4 do Acórdão 210/2019-TCU-Plenário , pois o uso da expressão " atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor " já compreenderia obviamente a condução da respectiva dívida " atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento ", até porque essa atualização monetária seria, assim, aplicada por força da legislação em vigor.